Tribunal: TJDFT
Processo: 0002980-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002980-97.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME NASCIMENTO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações da vítima e da testemunha policial, demonstraram que o apelante subtraiu o aparelho celular da vítima. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas. Sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente nas declarações da vítima na fase extrajudicial e em depoimento judicial de testemunha que informou haver presenciado, na fase inquisitorial, o reconhecimento fotográfico e o depoimento da vítima que não foram ratificados em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal. Isto porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Neste sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 435268/MG. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005